Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008389-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ADEMAR VIDOTTI - CPF: 281.738.729-53 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DA SILVA - CPF: 690.873.261-49 (EMBARGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ANÁLISE DO AGRAVAMENTO DO RISCO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008389-45.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

EMBARGADOS:

PAULO FERNANDO DA SILVA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida, ora embargante, ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice, correspondente a 100% da Tabela FIPE vigente à época do sinistro, além do ressarcimento do valor de R$700,00 (setecentos reais).

Alega a embargante que “
restou omisso e contraditório quanto à natureza contratual que rege as obrigações assumidas pela Seguradora Embargante
” (sic).

Afirma que “
a cláusula restritiva de pagamento não viola os princípios da confiança e boa-fé objetiva contratual, haja vista a natureza do contrato de seguro
” (sic).

Elucida que
“a delimitação, pelo segurador, dos riscos a serem cobertos é inerente à natureza jurídica do contrato de seguro, conforme os artigos 757 e 760 do Código Civil (REsp 1.358.159)”
(sic).

Entende que o acórdão “
viola o artigo 768 do Código Civil estabelece que o segurado perderá o direito à garantia quando agrava intencionalmente o risco objeto do contrato
” (sic).

Menciona que o
decisum

“julgou improvido o recurso, sob o fundamento de que não houve o agravamento do risco
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 214630688).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Ao final, pugna pela fixação da multa do art. artigo 1.026, §2o do CPC, em razão do caráter protelatório dos aclaratórios (Id. 214825193).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR NEGATIVA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO SEGURADO – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 465 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A transferência do veículo segurado, sem comunicação à seguradora, mesmo com cláusula restritiva de pagamento nesse sentido, não pode servir de parâmetro para a desoneração da obrigação de indenizar, quando não demonstrado, pela seguradora, o agravamento do risco no seguro, com a utilização do bem pelo novo proprietário.

Logo, não se justifica a negativa de pagamento do capital segurado nessa hipótese, porque não comprovado o agravamento do risco com a tradição do bem ao novo adquirente do automóvel.”

A seguradora embargante entende que o acórdão é omisso ao desprover o seu recurso, sob o fundamento de que não houve o agravamento do risco que é inerente à natureza jurídica do contrato de seguro, conforme os artigos 757 e 760 do Código Civil.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Convém ressaltar que restou consignado no
decisum
embargado o reconhecimento do pagamento da indenização securitária do veículo, haja visa que a alienação do automóvel a novo proprietário, de mais idade que o antigo condutor, não foi a causa suficiente a configurar o agravamento do risco.

Além disso, a embargante já era conhecedora da tradição do veículo ao Sr. Antônio e bem foi furtado quando se encontrava estacionado em via pública.

Dessa forma, constata-se que a oposição de embargos de declaração, com fundamento no vicio acima apontado, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024